Tribunal: TCU
Processo: 028.228/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Evandro José Lemos da Cunha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria em benefício de Evandro Jose Lemos da Cunha concedida no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 1o, inciso VIII, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato inicial de aposentadoria no 90068/2019, de Evandro Jose Lemos da Cunha; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. com fulcro no art. 262 do Regimento Interno do TCU, determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos art. 262, caput , do RI/TCU, e art. 8o, da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ato aqui analisado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , também do Regimento c/c art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.3. informe o teor desta deliberação ao interessado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.4.dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.